Tribunal: STF
Processo: ARE 1237672
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Erro. Ocorrência. Segundos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 



    1. Constatada a ocorrência de erro material no acórdão que rejeitou os embargos anteriormente opostos, em razão do pedido de desistência da ação de que trata o art. 487, III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.



    2. Segundos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para cassar os acórdãos anteriormente proferidos, homologando-se a renúncia ao direito.